Tribunal: TCU
Processo: 043.157/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 962/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de suposta denúncia sobre os indícios de irregularidade na indevida utilização de bens públicos na campanha para a eleição de conselheiros junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte (CRC-RN) em suposta conivência com Erivan Ferreira Borges, como então presidente dessa entidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da suposta denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU, destacando, para tanto, que a denúncia estaria inserida na competência primária do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), cabendo a sua eventual atuação corretiva sobre as supostas falhas, e, assim, o TCU não deve atuar no presente momento, até porque, até o presente momento, não foi evidenciada a efetiva irregularidade na gestão dos correspondentes recursos federais; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.157/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte (CRC-RN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (Secex-Administração). 1.6. Representação legal: João Eudes Ferreira Filho (OAB-RN 6405), representando Hudson Carlos de Carvalho Alves. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência; 1.7.2. enviar a integral cópia do presente processo em meio eletrônico, incluindo a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Conselho Federal de Contabilidade, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis, devendo a unidade técnica manter o sigilo, para tanto, em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, sem prejuízo de retirar a chancela de sigilo, contudo, sobre as demais peças do presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.